Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO No. Processo : 0723883-31.2021.8.07.0000 Reclamante : MPDFT Reclamado : JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por órgão do Ministério Público do Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília-DF, que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima em desfavor de sua ex-namorada, por suposta prática de crime de perseguição, previsto no art. 147-A, do CP. Alega o reclamante que a vítima JULIANA ARAÚJO LOPES manteve relação íntima de afeto – namoro – com JULIANA GONÇALVES VERAS, sendo da primeira a decisão de encerrar o relacionamento em 04/04/2021, a partir de quando passou a ser perseguida, reiteradamente e por diversos meios, pela ex-namorada, que não aceita o término da relação. Diz que a vítima, então, após várias tentativas de dissuasão do comportamento da ex-namorada, requereu por intermédio de advogadas constituídas medidas protetivas em seu favor, bem como a decretação de segredo justiça, tendo sido os pedidos indeferidos pelo juízo reclamado. Sustenta, em síntese, o cabimento da reclamação, citando precedentes do Tribunal, aduzindo que a decisão estaria eivada de error in judicando, na medida em que teria desconsiderado a palavra da vítima e os elementos de prova anexados ao seu pedido. Defende que a decisão recorrida deixou de analisar corretamente os requisitos necessários para a concessão das medidas protetivas de urgência, que exige tão somente indícios razoáveis de uma situação de risco à mulher, uma vez que fundada no princípio da precaução, com vistas a evitar a ocorrência de novos atos de violência. Destaca o entendimento de que deve ser dado especial valor à palavra da vítima para fins de medidas de proteção e que sua cognição há de ser sumária e não exauriente. Pede, liminarmente, a reforma da decisão ora impugnada, de molde a conceder à vítima as medidas protetivas de urgência por ela postuladas. É o breve relatório. Decido. Ação tempestiva e isenta de preparo, nos termos do art. 70, I, do RITJDFT. A concessão de medida liminar requer a demonstração de seus requisitos permissivos, a saber, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235 do RITJDFT. No caso, reputo presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Com efeito, o pedido de medidas protetivas formulados pela vítima perante o juízo reclamado faz narrativa minuciosa da sequência de atos perpetrados por sua ex-namorada, praticados de forma reiterada e passíveis, em tese, de subsunção ao tipo penal do art. 147-A, do CP, especialmente no que se refere à invasão e/ou perturbação da esfera de liberdade e privacidade da vítima. O fato de a vítima ter optado em não representar – por ora - junto à autoridade policial para instauração de inquérito, visto que ainda pode fazê-lo, uma vez que não expirado o prazo decadencial, não lhe retira o direito de requerer medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, haja vista o entendimento consolidado de que as medidas de proteção ostentam caráter autônomo, não estando, desse modo, atreladas a nenhum procedimento cível ou criminal de suporte. Nesse sentido, precedentes do STJ e desse Tribunal: RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO. 1. Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8o da Constituição da República. 3. Na espécie, tendo em vista que as medidas protetivas estão em vigor desde 2013, e constatado que a avó do recorrente mudou de domicílio e que ele, após ser solto, não praticou nenhum outro ato contra sua ascendente, não há mais, aparentemente, risco a justificar a imposição de tais medidas. 4. Recurso provido, para afastar as medidas protetivas decretadas no âmbito do Processo n. 2089137-93.2013.8.13.0024. (RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. CARÁTER AUTÔNOMO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal o deferimento de medidas protetivas visando proteger a vítima, mesmo diante do arquivamento do inquérito policial, notadamente quando a decisão se baseou em relatório psicossocial posterior. 2. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor, podendo ser deferidas até mesmo no bojo de ação cível. Precedentes do STJ. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1323003, 07041862420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PRAZO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I - Inexiste ilegalidade na decisão que após a notícia de descumprimento das medidas protetivas fixadas e da persistência do risco para a ocorrência de novas situações de violência doméstica, preservou as medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente. Isso porque elas possuem caráter autônomo e independem da instauração de inquérito policial ou de ação penal. II - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. III - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomedável a manutenção das medidas protetivas de urgência. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1231551, 07001905220208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que deferiu medida protetiva de afastamento do agressor do lar da ofendida, ainda que arquivado o inquérito, por ausência de justa causa para a ação penal. 2. As medidas protetivas de urgência, dado o caráter autônomo e independente que possuem, podem ser cominadas no bojo de ação cautelar cível de natureza satisfativa, independente da instauração de inquérito policial ou de processo criminal em prejuízo do agressor. 3. Demonstrada, no caso concreto, a situação de risco a que a mulher idosa é exposta, com a aproximação do neto agressor à sua residência, imperiosa a manutenção da medida protetiva de afastamento do lar como importante mecanismo de prevenção da violência doméstica. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1178965, 07088480220198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não prospera o fundamento de que tendo sido as medidas protetivas requeridas por advogadas regularmente constituídas pela vítima, as imputações careceriam de “credibilidade”, uma vez que o pedido, como se verifica nestes autos, foi formulado com base nas declarações da vítima, estando acompanhado de sortidos elementos de prova do alegado. A situação dos autos inclusive foge à regra, pois não é raro, ao contrário, pode se dizer comum que o deferimento de protetivas se baseie apenas na palavra da vítima, dada sua função eminentemente cautelar e de proteção da mulher vítima de violência em âmbito doméstico e familiar, a justificar por isso o contraditório diferido. Nos autos, todavia, não houve sequer designação de audiência de justificação para, quem sabe, aquilatar-se com maior acuidade a situação de conflito relatada, bem como a pertinência da tutela inibitória requerida, o que seria de bom alvitre. No que se refere ao fundamento de que a vítima teria demonstrado “indecisão” em manter ou não contato com a suposta ofensora, não obstante o término conflituoso, entendo que tal conclusão, em juízo de cognição sumária, carece de lastro nos autos. Com efeito, o arsenal de documentos anexados pela vítima demonstra, em exame preliminar, exatamente o contrário. A vítima, desde o início do mês de abril, data do término do relacionamento, passou a ser procurada insistentemente pela ex-namorada, o que a levou a bloquear prefixos telefônicos, redes sociais, e-mail, dentre outros meios de contato usados pela suposta agressora, intercedendo diversas vezes para que ela cessasse os contatos, sem êxito, contudo. A suposta agressora, no entanto, valendo-se de telefones de terceiros e outros meios engenhosos, conforme descrito na petição de medidas protetivas, como fazer se passar por motorista de aplicativo, entregas de delivery não solicitadas e ingresso não autorizado em seu condomínio residencial, não conteve a aparente obsessão pela ex-namorada, buscando sempre, de forma bastante inventiva, driblar as precauções tomadas pela vítima para com ela restabelecer contato, pessoal ou não, mas sempre deixando claro a necessidade emocional de se fazer presente na vida da vítima, ainda que a presença fosse indesejada. O fato de a vítima ter respondido algumas mensagens recebidas, em princípio, não altera o cenário de perseguição em que envolvida. Pelo contrário, do exame prefacial dos autos, verifica-se que a respostas eram sempre de intercessão à suposta agressora, para que não mais estabelecesse qualquer contato com ela, sendo as últimas, inclusive, de advertência expressa quanto à tomada de eventuais medidas judiciais cabíveis. Ademais, o tipo penal do art. 147-A, do CP, não condiciona sua incidência à cessação de qualquer tipo de contato por parte da vítima, principalmente se os contatos eventuais, como no caso, tiveram a finalidade declarada de dissuadir a suposta agressora de persistir nos atos de perseguição. No caso, reitere-se, consta ter havido advertências expressas a respeito do indesejado comportamento e de sua possível tipificação penal, tendo sido uma delas, inclusive, redigida e encaminhada à suposta agressora pela própria advogada da vítima. Assim sendo, uma vez presentes na hipótese os pressupostos da tutela de urgência ora requerida, DEFIRO A LIMINAR vindicada para, com fundamento no art. 22, da Lei 11.340/06, conceder à vítima JULIANA ARAÚJO LOPES, qualificada nos autos, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação; b) proibição de aproximação da ofendida, com observância do limite mínimo de distância de 300 metros, salvo no prédio e imediações próximas do local de trabalho comum, ou em prédios destinados à realização de provas de concursos públicos, mantida, no entanto, a proibição de contato nesses espaços por qualquer meio; c) proibição de frequentar determinados lugares, especificamente o endereço residencial da vítima, localizado em Quadra 01, Rua 02, Condomínio San Diego, Jardim Botânico, Brasília/DF. Intime-se JULIANA GONÇALVES VERAS, qualificada nos autos, via oficial de justiça, para que tome ciência das restrições a ela impostas pelas medidas protetivas ora deferidas, devendo constar do mandado a advertência expressa de que o descumprimento da decisão acarretará responsabilização penal pelo crime descrito no art. 24-A, da Lei 11.340/06, bem como a decretação de sua prisão preventiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP; e ainda, para que, querendo, apresente resposta no prazo regimental de 5 dias. Comunique-se a vítima da decisão, por qualquer meio, bem como o Juízo reclamado, por ofício, do inteiro teor dessa decisão. Após, com ou sem resposta, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator